Tribunal: TJBA
Processo: 8050928-61.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050928-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RISTAMES AMORIM CORREA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MAIRA CONCEICAO OLIVEIRA DE BARROS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS
(ART. 33, DA LEI 1.343/200
6)
E
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.

(
LEI 10.826/2003
).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO QUE DETERMINOU O CÁRCERE CAUTELAR. NÃO ACOLHIDA. DECISÃO FUNDAMENTEDA.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina
de ação autônoma de impugnação
e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2
.
De acordo com
os fatos

narrados na exordial, o paciente
“
foi preso no dia 03/08/2024, em suposto flagrante delito pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), além do artigo 14, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), havendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em
04
/0
8
/2024
”
, consoante decisão constante ao id.

456529506 dos autos
do APF nº 8002567-29.2024.8.05.0027
.

3.
O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 03 de agosto de 2024, diante da alegada ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva e da inexistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar. Outrossim, na peça exordial, a impetrante suscita a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

4
.
Compulsando o caderno processual, a
o contrário do que fora defendido pela impetrante, o
decisum

de primeiro grau, ora vergastado,
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da
custódia cautelar do paciente. O Juízo Primevo apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão para garantir a ordem pública.

5. No caso em apreço, conforme narrado pelo Ministério Público no bojo do APF 8002567-29.2024.8.05.0027, “no dia 03 de agosto de 2024, por volta das 16h30min, na Rua
Josefino
de Castro, bairro Amaralina, em Bom Jesus da Lapa/BA, prepostos da Polícia Militar em ronda ostensiva, se depararam com um indivíduo em atitude suspeita em frente a uma residência, razão pela qual procederam com abordagem pessoal. Na ocasião, fora encontrado na posse do indivíduo identificado como RISTAMES AMORIM CORREA DE OLIVEIRA, ora
flagranteado
, 17 (dezessete) papelotes de substância entorpecente do tipo maconha, 02 (duas) munições intactas e 03 (três) munições deflagradas calibre 380, bem como a quantia de R$ 11.882,00 (onze mil oitocentos e oitenta e dois reais). Ouvido em sede policial, o
flagranteado
informa que a quantia encontrada em seu poder é proveniente do recolhimento do dinheiro da venda de drogas. Assevera que faz parte da facção, tendo sido inserido pelo indivíduo conhecido como “cabeça ou crânio” – Paulo Sérgio. Alega que ganha R$ 600,00 (seiscentos 1 reais) por semana para essa função – recolhimento do dinheiro. Ademais, afirma que as drogas apresentadas não lhe pertencem”.

6
.
Assim, n
o que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que
o Paciente foi preso em flagrante de posse das drogas ilícitas (0,02 quilograma de maconha), porte ilegal de munições de arma de uso permitido (duas munições intactas e três munições deflagradas), e na posse de valores monetários (R$ 11.882,00 - onze mil oitocentos e oitenta e dois reais), conforme descrito no auto de exibição e apreensão, constante do id 456533284, fl. 12, dos autos de
origem
.

Ademais,
tem-se os depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como o interrogatório do paciente, que descrevem que ele foi abordado na posse do material ilícito.

7. Depreende-se, assim, que foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas
, necessárias para fundamentar o cárcere cautelar
.

8.
Quanto ao
periculum
libertatis
,
o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública.
Depreende-se, assim,
que a decisão primeva encontra-se suficientemente fundamentada, baseando na gravidade concreta do delito, em especial a existência de munições deflagradas e a informação
, prestada pelo próprio paciente em seu interrogatório,
de que
ele
integra
a
facção criminosa
denominada “Tudo 3”
.

9
.
A
impetrante
suscita
, também, argumentos sobre as condições pessoais do paciente, a exemplo da primariedade, residência fixa, trabalho e bons antecedentes, com o objetivo ter revogada a prisão preventiv
a
decretada
contra o

paciente
. Porém, os documentos colacionados ao caderno processual não
demonstram
com certeza que
o
custodiado
reside no endereço constante dos autos ou mesmo que tenha um trabalho formal, haja vista constar dos autos, apenas
,
um
comprovante de residência

em nome de terceiro
(genitor do
sem demonstração de qualquer correlação com o
paciente)
e uma
certidão de antecedentes criminais emitida pela polícia federal
.
Não há qualquer comprovante de que o paciente
se
encontra

atualmente
, de fato, empregado
, uma vez que os documentos apenas anunciam
vínculos
já encerrados
.
Ademais, o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

10.
Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

11
. Parecer ministerial pelo conhecimento
do writ
e denegação
da ordem
.

12.
HABEAS

CORPUS
CONHECID
O
E
ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8050928-61.2024.8.05.0000
,
em que figura como
impetrante

MAIRA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE BARROS

e

como paciente
RISTAMES AMORIM CORREA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça